Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-14.2006.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005463-14.2006.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SATURNINO DA CUNHA SOUTO APELADO: ALESSANDRO SOARES SILVA D E S P A C H O Tendo em vista que não foi firmada tese no IRDR 2016.00.2.041442-9, prossiga-se com o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator